Tribunal: TCU
Processo: 040.535/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1027986-79, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 825288, função null, que teve como objeto Aquisição de equipamentos - Grupo geradores a diesel (no da TCE no sistema: 3244/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3061/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Giodilson Pinheiro Borges e João da Silva Costa, bem como da empresa W. B. de Assis Lobato Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 825288 (peça 20), firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o município de Mazagão/AP, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de equipamentos - Grupo geradores a diesel"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 98 a 100) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 101); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/7/2017, data em que as contas deveriam ter sido apresentadas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 5/12/2017 (peça 4), data do Relatório de Fiscalização 201701722; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 21 da instrução, peça 98, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de Fiscalização 201701722, de 5/12/2017 (peça 4), e Ofício 788/2021/AERIN/MAPA, de 13/12/2021 , requerendo a adoção de providências pela Caixa (peça 95), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.535/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Giodilson Pinheiro Borges (XXX.879.162-XX); João da Silva Costa (XXX.158.902-XX); W. B. de Assis Lobato Ltda. (24.092.674/0001-21). 1.2. Entidade: Município de Mazagão/AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.